Tribunal: TJMT
Processo: 1015828-33.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015828-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SOLANGE MARIA OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 584.831.951-00 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), GUARDIAN PLANO ASSISTENCIAL DE SERVICO E SUPORTE LTDA - CNPJ: 28.796.792/0001-71 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS – ALEGA NEGATIVA DE COBERTURA – ILÍCITO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A inversão do ônus da prova decorrente de relação de consumo não dispensa a apresentação de elementos que confiram plausibilidade ao direito alegado pela parte reclamante, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas.

O pleito de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços exige, ao menos, a demonstração de ocorrência dos fatos e de alcance específico ao consumidor demandante.

Não há falar em condenação por danos morais quando não fica devidamente demonstrado que a parte Recorrente, teve de fato, negada a cobertura do atendimento.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
improcedente
a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, OPINO por julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado, arguindo a ocorrência de falha na prestação de serviço em razão da negativa de cobertura da assistência funeral contratada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Da análise dos autos, verifico que a parte autora afirma que aderiu a um Plano Assistencial Funeral, optando pelo
PLANO FAMILIAR OURO
, pelo valor mensal de
R$ 34,99 (trinta e quatro reais e noventa e nove centavos)
, que foi incluso na fatura mensal do cartão de crédito.

Aduz que no dia
23 de março de 2023
, um de seus filhos foi assassinado na Cidade de Rondonópolis, tendo esta se descolocado para Cuiabá para preparar o funeral, sendo informada que toda tratativa seria feita via aplicativo
whatsapp
.

Diante disso, a reclamada solicitou alguns documentos a reclamante que não tinha o RG do filho falecido, tendo a autora solicitado perante a Delegacia a identificação civil de seu filho, enviando tal documento a reclamada. Contudo, a reclamada negou cobertura do plano contratado.

A parte recorrida alega que a parte autora não apresentou provas de suas alegações, vez que a cobertura não foi negada, a autora que não apresentou o atestado de óbito solicitado.

Ademais, como bem ponderou o MM. Juiz sentenciante:

(...)
A relação de consumo e a ausência do uso do plano funeral para o enterro de Francisco Bruno são fatos incontroversos, isso porque alegado pela autora e reconhecido pela parte contrária, portanto, não dependendo de outras provas, nos termos do art. 374 do CPC.

Em que pese as alegações autorais, denota-se que não está comprovado a negativa de cobertura pela ausência de documento oficial do dependente da autora. Através das conversas apresentadas, o atendimento não continuou por inércia da autora, ônus que não se desincumbiu de comprovar, nos termos do art. 373 do CPC.

Apesar da imensurável dor da mãe pela perda do filho, não se pode atribuir à promovida o dever de reparar eventual dano se a autora não comprovou os fatos mínimos de suas alegações. No presente caso, não está comprovado a negativa da promovida, mas a inércia da autora em fornecer os documentos necessários para o efetivo cumprimento do contrato
.

(...)
Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve os danos experimentados nos termos sugeridos pela parte autora. Assim, ante a ausência de comprovação do dano moral, a improcedência dos pleitos autorais é medida que se impõe
. (...)
(grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

Assim, não há se falar em danos sofridos pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024